Tribunal: CARF
Processo: 10882.720803/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720803/2016-25
ACÓRDÃO
2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOSE PASSOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DIVERSO DO CONTRIBUINTE. REGULARIDADE.
SÚMULA CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS COM BASES DE CÁLCULOS DISTINTAS. DUPLA TRIBUTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A alegação genérica de dupla tributação da mesma base de cálculo não
procede se verificado que os lançamentos contestados estiverem
embasados em omissões de rendimentos provenientes de depósitos
bancários sem comprovação de origem e de resultado da atividade rural
não declarado e cujos valores e datas sejam diferentes, não coincidentes
entre si.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as matérias referentes aos empréstimos liberados pela Sicoob
Credicitrus em conta corrente de sua cotitularidade (R$ 1.678.834,65), e transferências entre
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
2
contas de mesma titularidade (R$ 404.533,33), que já foram reconhecidas pela DRJ, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) do ano calendário 2012 em decorrência da constatação de omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo trecho do
acórdão recorrido abaixo:

Do Relatório Fiscal
5. 1.Considerações Iniciais. Explica o Fisco do objetivo do Procedimento, que seria
a verificação da omissão de receita ou rendimentos por parte do sujeito passivo
em virtude à incompatibilidade entre os declarados para o ano-calendário em
pauta e a sua movimentação financeira nesse período.
6. Informa da identificação do valor dos rendimentos não declarados e da razão
do lançamento, que teria sido em conseqüência da não comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, da origem desses recursos omitidos.
7. 2. Do Procedimento Fiscal. A Autoridade Fiscal relata das várias intimações do
sujeito passivo, para esclarecimentos a respeito dos grandes números de recursos
depositados em suas contas correntes; do não atendimento; das diversas
reintimações e posterior resposta com atendimento parcial do solicitado.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
3
8. Explica da análise dos extratos bancários apresentados, da elaboração do
demonstrativo dos créditos nas contas bancárias, cuja origem deveria ser
comprovada por parte do sujeito passivo, conforme apresentado no Anexo I,
observando da exclusão dos créditos oriundos de transferências entre contas
bancárias do fiscalizado, dos estornos, dos cheques devolvidos, das Transferências
Eletrônicas Disponíveis - TED devolvidas e das baixas de aplicação financeira.
9. Informa da certificação do interessado do Termo de Intimação com a qual
foram solicitados documentos e esclarecimentos detalhados, coincidentes em
datas e valores, a respeito da origem do levantamento de valores não declarados,
constante da planilha anexada, bem como a comprovação, dentre os depósitos,
quais foram declarados em sua Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física -
DIRPF, do ano em referência.
10. Esclarece que na resposta o sujeito passivo apresentou a mesma planilha de
créditos que fora enviada em anexo ao Termo de Intimação, que foi preenchida
pelo interessado, mas, não apresentou nenhuma documentação comprobatória
referente à origem dos recursos, nem tampouco informou quais dos depósitos
listados na planilha compuseram o valor declarado em sua DIRPF.
11. Relata da nova reintimação do sujeito passivo para apresentação dos
comprovantes já reiteradamente solicitados. Observa da não manifestação do
intimado até a data da lavratura do AI, bem como explica que durante o
Procedimento foram abertas duas diligências fiscais pra coleta de informações e
documentação junto a c-titulares de conta bancária do sujeito passivo, assunto
tratado mais adiante.
12. 3. Irregularidades Apuradas. Com mais detalhes explica do procedimento
inicial, da elaboração de tabela das contas bancárias do sujeito passivo no ano-
calendário em foco, com base dos dados obtidos nos sistemas da Receita Federal
do Brasil e daqueles fornecidos pelo próprio contribuinte, bem como da análise da
documentação e da elaboração da referida planilha demonstrando os créditos nas
contas bancárias da qual o sujeito passivo foi cientificado e intimado a comprovar
sua origem.
13. Reitera as intimação e reintimações e não comprovação do solicitado por
parte do interessado e trata da base de cálculo para considerar tais valores, por
presunção legal, omissão de rendimentos, Art. 42, da Lei no 9.430/1996.
14. 3.1. Intimações de Co-titulares. Relata das intimações do sujeito passivo ao
longo da Ação Fiscal para indicar eventuais co-titulares de suas contas bancárias,
porém, não apresentou nenhuma informação a respeito. Apesar disso, o Fisco
detectou em uma das contas, junto ao banco SICOOB Creditus, a existência de
mais dois co-titulares, que foram intimados e re-intimados, através de diligência
fiscal, a apresentar comprovação dos valores creditados nessa conta conjunta,
mas, novamente, nenhum deles respondeu. Por essa razão e com base no § 6o, do
artigo 42, da Lei no 9.430/1996, foi imputado 1/3 dos valores dessa conta a cada
co-titular, conforme tabela elaborada nesse item.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
4
15. 3.2. Aumento da Base de Cálculo do IRPF. Informa o valor de R$ 12.299.107,66
de omissão de rendimentos no ano em pauta, que aumenta a base de cálculo, de
ofício, dos R$ 14.477,39 declarados para R$ 12.313.585,25. Elabora o
demonstrativo do imposto e, na sequência, trata 5. Das considerações finais,
seguido do Anexo I, onde consta a relação dos depósitos bancários.

Sobreveio o acórdão no 04-44.157, proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação, nos termos abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
Competência Fiscal - Área de Autuação
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. O procedimento de
lançamento é válido quando formalizado por servidor competente, mesmo que de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do contribuinte Omissão de
Rendimentos - Depósitos Bancários Caracterizam omissão de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Depósitos Bancários - Meras Alegações de Origem
Alegação apontando origem de depósitos bancários, objeto de presunção de
omissão de rendimentos, tal como proveniente de atividade rural, por si só,
desacompanhada de documentação hábil e idônea comprobatória que demonstre
coincidências de valores e datas com os depósitos, não é suficiente para
desconstituir e/ou modificar o lançamento corretamente efetuado.
Lançamentos com Bases de Cálculos Distintas - Dupla tributação -Inexistência
A alegação de dupla tributação da mesma base de cálculo não procede se
verificado que os lançamentos contestados estiverem embasados em omissões de
rendimentos provenientes de depósitos bancários sem comprovação de origem e
de resultado da atividade rural não declarado e cujos valores e datas sejam
diferentes, não coincidentes entre si.
Depósitos Bancários - Crédito de Empréstimo - Conta corrente de Mesma
Titularidade - Exclusão da Base de Cálculo
Demonstrado que alguns depósitos que integram a omissão de rendimentos se
referem a transferências provenientes de outra conta corrente do próprio
interessado, e/ou de liberação de empréstimo, esses valores devem ser excluídos
da base de cálculo para nova apuração do crédito tributário.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
5
Multa de Ofício - Efeito de Confisco Ao proceder ao lançamento de ofício, a
autoridade fiscal deve aplicar a penalidade cabível prevista em lei. Os órgãos
julgadores estão impedidos de afastar a aplicação da lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cumpre destacar que a DRJ reconheceu parte da origem dos depósitos imputados
como omitidos, notadamente com relação à empréstimos liberados pela Sicoob Credicitrus em
conta corrente de sua cotitularidade (R$ 1.678.834,65) e transferências entre contas de mesma
titularidade (R$ 404.533,33) (fl. 703), excluindo da base de cálculo do lançamento o importe de R$
2.083.367,98 (fl. 707).
Cientificada em 17/10/2017 (fl. 712), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
16/11/2017 (fls. 715-741), em que alega:

 Nulidade por incompetência da autoridade fiscal por ter sido conduzida ação
fiscal em domicílio diverso da Recorrente;
 Que a Recorrente desenvolve atividade rural e no ano em questão R$
16.999.878,21 circularam nas contas de titularidade da Recorrente relativo a
transferências realizadas por Usinas que adquirem cana de açúcar da
Recorrente;
 Que os depósitos foram considerados como rendimentos de forma ilegal e
arbitrária;
 Que houve exploração de atividade rural em condomínio familiar;
 Que o importe de R$ 3.759.430,37 seriam relativos a empréstimos
contraídos, questão passível de ser extraída dos próprios extratos
apresentados e teriam sido arrolados na planilha elaborada como Doc. 3;
 Que o importe de R$ 1.641.183,45 relacionados do Doc. 4 seriam
transferências de contas correntes relativa às empresas de prestação de
serviços da Recorrente e de seus familiares;
 Que o importe de R$ 1.688.866,33 seria relativo a transferências de contas
de mesma titularidade, como atestado no Doc. 5;
 Que o importe de R$ 8.555.497,16 seria relativo a receita compartilhada de
exploração de atividade rural, que não poderia ser tributada com base no
artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
6
 Que houve duplicidade da cobrança com relação ao processo no 16004-
720.065/2016-41, dado que neste outro caso houve imputação de omissão
de receitas com base em notas fiscais de venda agrícola relativa ao ano
calendário 2012;
 Subsidiariamente, que deveria ser aplicada a sistemática de presunção
referente a exploração de atividade rural conforme entendimentos judiciais
que reduzem a penalidade a 20%;
 Incabível a multa de ofício de 75% dado que o lançamento foi realizado com
base em presunções, o que não poderia motivar o lançamento da
penalidade.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo, pois destaco que
as alegações trazidas em sede de recurso são iguais e enfrentam as questões que já tinham sido
tratadas como parcial procedência pela DRJ, razão pela qual delas não conheço por ausência de
interesse recursal.
A Recorrente cita diversos entendimentos judiciais, administrativos e doutrinários
que supostamente corroborariam com o seu pleito, razão pela qual destaco desde já que apenas
entendimentos vinculantes do Poder Judiciário e Súmulas administrativas são de reprodução
obrigatória nesta esfera de julgamento. Dessa forma, as citações serão tidas como reforço
argumentativo da tese recursal.
Ademais, a Recorrente faz pedido genérico de realização de perícia e diligência,
razão pela qual destaco que esta não se presta a substituir prova que deveria ter sido apresentada
em conjunto com a impugnação.
A lide devolvida ao colegiado diz respeito à possibilidade de se tributar os depósitos
bancários de origem não comprovada, bem como aferir se houve comprovação da origem destes.
Destaco que as alegações da Recorrente com relação à origem dos rendimentos
omitidos (fls. 729-732) são muito similares às formuladas em sede de impugnação (fls. 625-632),
dado que sequer há o ajuste para pedir apenas a diferença entre o que foi lançado e o que já foi
acolhido pela DRJ no capítulo em que enfrentou a alegação formulada na defesa. É dizer, não há
nenhum ponto alegado que não tenha sido enfrentado pela DRJ com relação à parte em que foi
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
7
dado parcial provimento à impugnação razão pela qual destaco desde já que meu entendimento
não destoa do que foi adotado pela DRJ, a cujos fundamentos adiro com fulcro no artigo 114, § 12,
inciso I, do RICARF, com considerações próprias.
A Recorrente alega nulidade por incompetência da equipe de fiscalização de
domicílio diverso da Recorrente, e, no mérito, impossibilidade de se tributar os depósitos de
origem não comprovada, que teria comprovado a origem dos rendimentos, que seria inaplicável a
multa de ofício, subsidiariamente, pede que seja aplicado o regime de presunção para que os
rendimentos sejam tratados como provenientes de atividade rural e que seja excluído o
lançamento em duplicidade com relação ao ano calendário 2012 que foi exigido pelo processo
16004-720.065/2016-41.
É o que passo a enfrentar.

Nulidade por incompetência da RFB para atuar em domicílio fiscal diverso
Cumpre destacar que a competência de auditor fiscal de domicílio diverso do
contribuinte foi objeto da Súmula CARF no 27, que contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.

Dessa forma, entendo por rejeitar essa preliminar e passo ao mérito.

Da ilegalidade da tributação dos depósitos bancários de origem não identificada
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
8
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
9
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
10
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
A Recorrente alega que teria comprovado os seguintes rendimentos: (i) R$
16.999.878,21 circularam nas contas de titularidade da Recorrente relativo a transferências
realizadas por Usinas que adquirem cana de açúcar; (ii) R$ 3.759.430,37 relativos a empréstimos
contraídos, questão passível de ser extraída dos próprios extratos apresentados e teriam sido
arrolados na planilha elaborada como Doc. 3; (iii) R$ 1.641.183,45 relacionados do Doc. 4 seriam
transferências de contas correntes relativa às empresas de prestação de serviços da Recorrente e
de seus familiares; (iv) R$ 1.688.866,33 seria relativo a transferências de contas de mesma
titularidade, como atestado no Doc. 5; (v) R$ 8.555.497,16 seria relativo a receita compartilhada
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
11
de exploração de atividade rural, que não poderia ser tributada com base no artigo 42, da Lei no
9.430, de 1996.
A DRJ enfrentou todos os pontos acima e reconheceu que:

83. Do que consta dos autos, das razões do lançamento e das argumentações
constante da impugnação, estas desacompanhadas de documentos hábeis e
idôneos, inclusive solicitados desde o início do Procedimento Fiscal, verifica-se
caber razão em parte ao sujeito passivo. Vejamos:
84. Como visto, o impugnante alega que a presunção de omissão prevista no
artigo 42, da Lei no 9.430/1996, não se enquadraria no caso em questão, pois,
teria comprovado a origem dos depósitos, inclusive já quando do Procedimento
Fiscal.
85. Como razão dessa afirmação explicou que as fontes dos depósitos seriam sua
atividade rural, empréstimos contratados, transferência de conta corrente de sua
própria titularidade, de vendas de sua produção agrícola e, de receitas de pessoas
jurídicas.
86. Entretanto, embora essas fontes possam descaracterizar a presunção em
discussão, para tal fim, são necessários atender a, pelo menos, dois requisitos: a)
comprovação desses fatos com documentação hábil e idônea e, b) comprovação
de que esses recursos foram oferecidos à tributação ou, por alguma razão
também sujeita a comprovação, sejam isentos ou com tributação exclusiva na
fonte, com exceção dos relativos a transferências entre contas correntes do
mesmo titular ou provenientes de empréstimos, desde que, também,
corretamente comprovados.
87. Porém, o sujeito passivo não apresentou nenhum comprovante disso, não foi
enviado nenhum documento hábil e idôneo, cuja solicitação pelo Fisco inaugurou
o Procedimento Fiscal, mas, nem quando do desenvolver da Ação Fiscal e nem
com a impugnação tal providência foi tomada pelo interessado.
88. O impugnante tenta embasar seus argumentos apenas nas mesmas planilhas a
ele enviadas pelo Fisco para, justamente, comprovar a origem de tais recursos, se
já foram tributados, ou se trata de rendimentos isentos ou tributados
exclusivamente na fonte.
89. Na realidade o interessado se limitou a agregar mais uma coluna nas planilhas
do Anexo I do AI para especificar/justificar cada um dos recursos acima já
mencionados; mas, como já dito, sem documentos comprobatórios. Apesar disso,
vejamos com mais detalhes essas planilhas:
90. A Planilha Geral - Doc. 02, fls. 646 a 662, refere-se a todos os depósitos
fiscalizados, no valor total de R$ 16.999.878,21, os quais constam das demais
planilhas específicas.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
12
91. Assim, prescinde-se de maiores comentários a respeito.
92. Planilha Empréstimos Contraídos - Doc. 03, fl. 663, com valor total de R$
3.760.830,37. No histórico desta planilha aparecem discriminações das mais
variadas. Mencionaremos alguns como exemplo da forma que consta dessa
planilha/extrato: CRÉD. TEDSTR CLAUDIA DOS SANTOS SILVA COD TED: 1406163;
TED TRANSFERENCIA ELETR. DISPON; CRÉD. TED-STR MENDONÇA KASSIS
CADASTRO E COBRANÇA LTDA CÓDIGO TED. 1492892; CRÉD. EMPRÉSTIMO;
CONTR CDC EMPREST ELETRONICO; OUTROS CRÉDITOS; CRÉD FINANCIAMENTO;
DEP. DINHEIRO NOME: VALTER DAVI; CIELO FUNÇÃO DÉBITO; CRÉD TRASF
CONTAS REM: CELSO LUIZ SIPURIO; LIBERAÇÃO CONTRATO BNDES; DEPÓSITO
CHEQUE LIQUIDADO BB; CRE. FINANCIAMENTO; etc.
93. Essa justificativa, por si só, não serve como prova.
94. Além de que algumas das referências se mostrar claro não se tratar de
empréstimos, embora estarem listadas como justificativa Empréstimos
Contratados, o interessado não apresentou nenhum comprovante desses
contratos.
95. Por outro lado, alguns desses históricos se mostram se tratar de liberação de
empréstimos do próprio banco e que, embora não houverem sido apresentados
os contratos pertinentes, entendemos ser possível de aceitação por constar da
própria planilha enviada pelo Fisco.
96. Relacionamos a seguir esses valores, a instituição bancária, data de ocorrência
e o histórico correspondentes. Com relação ao SICOOB CREDICITRUS, da Conta
Corrente no 286540 os valores serão considerados na proporção de 1/3, em
virtude dos cotitulares:
97. Assim sendo, esse total de R$ 1.678.834,65 é possível excluir da base de
cálculo do lançamento.
98. Planilha de Receitas de Pessoas Jurídicas - Doc. 04, fls. 664 e 665, com valor
total de R$ 1.641.183,45. Nesta planilha, o Histórico está composto, basicamente,
por depósitos em cheques, depósitos em dinheiro e TED e a Justificativa Prestação
de Serviço.
99. Da mesma forma que a planilha anterior, o interessado não apresentou
nenhum documento eficaz que comprove tal origem. Apenas se limitou a
informar a justificativa de prestação de serviço; porém, essa informação, por si só,
não tem força probante para excluir os valores atinentes, pois, não está
demonstrado a natureza tributária desses rendimentos, se já foram tributados, se
são isentos ou com tributação exclusiva na fonte, razão pela qual permanecerá na
base de cálculo.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
13
100. Planilha Transferência entre Contas do Mesmo Titular - Doc. 05, fls. 666 e
669, com valor total de R$ 1.688.866,33. Nesta planilha, o Histórico mostra o
seguinte: CRED.
TRANSF. CONTAS (RET); TRANSF DE CONTA POUPANÇA PARA C/C DE: 0430
60.600354-9; CRÉD TED-STR OSVALDO PASSOS AGRÍCOLAS ME CÓDIGO TED:
1479806; TRANSFERÊNCIA ONLINE; CXE TEF 0583.13927-4; CRED TED-STR
ANTONIO JOSE PASSOS CÓD TED: 2616095; TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP
OSVALDO PASSOS; etc.
101. Desse histórico, a maioria não possibilita vincular ao sujeito passivo, pois,
alguns constam como transferência entre contas sem informar a conta e nem a
titularidade;
outros, claramente se referem a remetente diverso, entre eles pessoa jurídica,
embora com nome do interessado; outros, ainda, apesar de constar o número da
conta de origem, não há como constatar a titularidade; alguns, inclusive,
expressamente informa ser de diferente titularidade e, assim, não há
possibilidade de vincular ao interessado, que deveria apresentar os extratos das
contas de origem que alega ser de sua titularidade, para, assim, comprovar-se
essa justificativa.
102. Por outro lado, em alguns desses históricos consta o nome do sujeito passivo
que, ao que tudo indica, trata-se de transferência de conta corrente de sua
titularidade e que, embora não houver sido apresentado os extratos da conta de
origem, entendemos ser possível de aceitação por constar da própria planilha
enviado pelo Fisco.
103. Relacionamos a seguir esses valores, com a instituição bancária, data de
ocorrência e o histórico correspondentes. Com relação ao SICOOB CREDICITRUS,
da Conta Corrente no 286540 os valores serão considerados na proporção de 1/3,
em virtude dos cotitulares:
104. Assim sendo, esse total de R$ 404.533,33 é, também, possível excluir da base
de cálculo do lançamento.
105. Planilha das Vendas da Produção Agrícola - Doc. 06, fls. 670 a 673, com valor
total de R$ 8.555.497,16. Nesta planilha, o Histórico mostra as mais variadas
formas de disponibilidades de recursos, tais como TED; DEPÓSITOS EM CHEQUES;
DEPÓSITOS EM DINHEIRO; entre outras.
106. As Justificativas se referem a recebimentos da venda de diversos produtos
agropecuários, mas, por si sós, desacompanhadas dos documentos
comprobatórios, principal objeto do procedimento, não serve para modificar o
lançamento efetuado, exatamente, pela falta desses comprovantes que, como já
reiteradamente dito, foram solicitados desde a instauração do Procedimento
Fiscal.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
14
107. Resumindo: embora repetitivo, cabe observar que, desde o Procedimento
Fiscal até a impugnação do lançamento, o sujeito passivo nada apresentou para
comprovar suas alegações. Embora reiteradamente intimado, enviou, somente, a
mesma planilha que a ele foi enviado pelo próprio Fisco, e nela informou
justificativas apenas, sem base documental. Desta forma, não há como, cancelar o
lançamento e nem alterar a infração de Omissão de Rendimentos Caracterizados
por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada para tributar pela infração
de Omissão de Resultado Tributável da Atividade Rural, como pede,
subsidiariamente, o impugnante, pois não consta dos Autos um comprovante
sequer dessa atividade que coincida com data e valor dos recursos, cuja
origem/natureza tributária havia sido intimado para comprovar. Somente os
recursos relativos a Empréstimos e de Transferência entre Contas do Mesmo
Titular, como já tratado, é que poderão ser excluídos da base de cálculo.

Veja-se que a DRJ esclareceu que as justificativas apresentadas pela Recorrente em
planilhas elaboradas não seriam suficientes para comprovar a origem dos rendimentos imputados
como omitidos. Não obstante a frágil produção probatória, entendeu-se que havia comprovação
suficiente do importe de R$ 1.641.183,45 a título de empréstimos e que havia comprovação
suficiente da existência de contas de mesma titularidade no importe de R$ 404.533,33, não tendo
sido comprovada a origem dos demais rendimentos.
Dessa forma, dada a ausência de provas com relação à origem dos rendimentos
restantes após a parcial procedência do pleito da Recorrente, entendo pela improcedência deste
capítulo recursal.

Da existência de cobranças em duplicidade
A Recorrente alega que teria ocorrido uma cobrança em duplicidade com relação
aos depósitos imputados como omitidos e a cobrança de receitas decorrentes de exploração de
atividade rural no ano-calendário 2012, que teria sido processada nos autos do processo no
10882.720803/2016-25.
A DRJ ao analisar este ponto informou que após a confrontação dos valores não foi
verificada a identidade entre nenhum lançamento realizado no processo em questão com relação
aos realizados neste processo, nos termos abaixo:

Da outra autuação da Omissão de Resultado Tributável da Atividade Rural PAF
16004.720065/2016-41 - Dupla Tributação da Mesma Base de Cálculo -
Inocorrência 117. Com relação a este processo, na tentativa de verificar se, de
fato, estaria ocorrendo a tributação em duplicidade da mesma base de cálculo,
como alega o impugnante, este relator analisou as planilhas elaboradas pela
Fiscalização e que serviram de base de cálculo para o lançamento.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
15
118. Dos valores das receitas da Atividade Rural do ano-calendário 2012, todos, e
cada um deles, constantes das planilhas daqueles autos, foram confrontados com
os das planilhas deste PAF 10882.720803/2016-25, nas quais foram relacionados
os depósitos sem comprovação de origem. Entretanto, não foi localizado
nenhuma coincidência. Seguidamente, foram somados a ocorrência de mais de
um valor por data, para conferir se algum dos valores dos depósitos não
contemplaria esse total. Desta vez esse procedimento foi feito por amostragem,
mas, da mesma forma nada coincidiu.
119. Com esses exames ficou constatado que nenhum dos depósitos deste
processo contempla alguma receita daquele outro PAF e, igualmente, nenhuma
das receitas da atividade rural daqueles autos tem relação com os depósitos
apurado neste PAF.
120. Interessante observar que, embora houver alegado a ocorrência de dupla
tributação, o sujeito passivo não apresentou naqueles autos nenhum valor que
constava neste processo em pauta e, também, não trouxe para este processo
algumas das receitas tratadas naquele PAF para, assim, comprovar seus
argumentos, situação que confirma a não ocorrência da alegada tributação em
duplicidade.
121. Em resumo, embora repetitivo, cabe reafirmar que não foi verificada a
questionada dupla tributação da mesma base de cálculo, pois, as receitas
daqueles autos são distintas das deste processo e, assim, este questionamento,
também, fica superado.

Adiro às razões lançadas acima com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, o
que leva à rejeição deste capítulo recursal.

Da multa de ofício
A multa de ofício possui previsão legal que e é inafastável após a constatação de
que houve a conduta que ensejou o lançamento de ofício, como se verifica do artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

Considerando que não há competência do CARF para afastar a aplicação da
penalidade ou relevá-la, o que leva à improcedência deste capítulo recursal.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720803/2016-25
16

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das matérias referentes aos empréstimos liberados pela Sicoob Credicitrus em conta
corrente de sua cotitularidade (R$ 1.678.834,65) e transferências entre contas de mesma
titularidade (R$ 404.533,33) dado que já foram reconhecidas pela DRJ e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 788
DF CARF MF
Original